Tribunal: STF
Processo: RE 220239
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-06-07
Data de publicação: 2016-06-07

Ementa:
Ementa: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. ISS. MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. AUTO DE INFRAÇÃO DECORRENTE DO NÃO RECOLHIMENTO DO TRIBUTO INCIDENTE SOBRE A ATIVIDADE DE COBRANÇA E RECEBIMENTO DE BILHETES DE SEGURO. LEI COMPLEMENTAR 56/1987. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO PLENÁRIO DO STF NO JULGAMENTO DO RE 254.559. ANÁLISE DO ENQUADRAMENTO OU NÃO DA ATIVIDADE NO ITEM 94 DA LISTA DE SERVIÇOS DA LEI 10.423/87. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279.